Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASES DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor e é orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. Todavia, para que o processo se desenvolva com observância desses princípios, as partes devem cooperar entre si, incluindo os maiores interessados, os detentores do crédito (CPC, art. 6o).
2. A apresentação de concordância expressa e a falta de insurgência tempestiva e adequada quanto à fixação da base de cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença acarretam a preclusão lógica da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido.